Tribunal: TJDFT
Processo: 0003425-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APLICAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno se o laudo de exame papiloscópico identificou sua impressão digital no interior do veículo subtraído, não logrando a Defesa comprovar justificativa plausível para esse fato, nos termos que lhe determina o art. 156 do CPP.
II - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.